Tribunal: TJES
Processo: 5010124-91.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010124-91.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO: MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010124-91.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RECORRIDOS: MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO e SIMONE MOURA AGOSTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. FGTS.

PROVIDO EM PARTE.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Sooretama contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos e o condenou ao pagamento de FGTS às autoras, com atualização pela Taxa Selic.

O recorrente defende a validade das contratações, a limitação da base de cálculo ao salário-base e a aplicação da TR para fins de correção monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se as sucessivas renovações de contratos temporários para funções rotineiras são nulas;
(ii)

definir a base de cálculo para o FGTS em caso de nulidade; e
(iii)
estabelecer os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração sucessiva de contratos temporários para funções de natureza permanente desvirtua os requisitos do art. 37, IX, da CF, gerando nulidade que assegura o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art.

19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

A base de cálculo do FGTS deve incidir sobre o salário-base, acrescido de 13º salário e abono de férias, excluindo-se gratificações ou vantagens indenizatórias.

Segundo o entendimento do STF na ADI 5.090, a correção monetária deve ser realizada pela TR + 3% ao ano, garantindo-se o IPCA a partir de 12/06/2024; os juros de mora seguem a Taxa Selic a partir da citação, momento em que incidirá exclusivamente para ambos os fins.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte
para reformar os parâmetros da base de cálculo e os índices de atualização monetária e juros, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
: A nulidade de contrato temporário sucessivo gera direito ao FGTS calculado sobre o salário-base (mais 13º e férias), atualizado pela TR até 12/06/2024 e pelo IPCA a partir de então, com Selic após a citação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e IX;

Lei nº 8.036/1990, art.

19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 765.320 (Tema 916);

STF, ADI 5.090, j.

12.06.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE SOORETAMA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO
e
SIMONE MOURA AGOSTINHO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão a recebimento das verbas de FGTS relativas a contratos e serviços prestados anteriores a 25/07/2020 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: A) DECLARAR a NULIDADE dos contratos de trabalho temporários firmados entre as autoras MARIA JOSÉ FRANÇA DE CARVALHO e SIMONE MOURA AGOSTINHO MARTINS e o requerido, posteriores a 25/07/2020; B) CONDENAR o requerido a realizar o pagamento dos valores relativos ao FGTS, incidente sobre a remuneração percebida pelas autoras MARIA JOSÉ FRANÇA DE CARVALHO e SIMONE MOURA AGOSTINHO MARTINS, nos contratos temporários de prestação de serviço posteriores a 25/07/2020, com atualização a ser realizada através da Taxa Selic, da data de cada vencimento com FGTS não recolhido. Nestes termos, JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do art. 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16442295), o recorrente defende a validade das contratações; limitação da base de cálculo da condenação e atualização com base na TR.

As autoras apresentaram contrarrazões no ID 16442296.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, comungo do mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O ponto chave da presente demanda cinge-se em saber se os contratos firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu § 2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis:
(i)
tempo determinado;
(ii)
objetivo de atender necessidade temporária; e
(iii)
caracterização de excepcional interesse público. No caso em tela, observo que a autora
MARIA JOSE FRANCA DE CARVALHO
vem sendo contratada de forma reiterada pelo requerido, nos períodos de 02/02/2015 a 30/12/2015; 11/02/2016 a 14/12/2016; 02/03/2017 a 22/12/2017; 19/02/2018 a 21/12/2018; 18/02/2019 a 20/12/2019; 10/02/2020 a 23/12/2021; 07/02/2022 a 20/12/2023 e 16/02/2024 a 20/12/2024, conforme ID 16441769. Já a autora
SIMONE MOURA AGOSTINHO
vem sendo, da mesma forma, contratada de forma reiterada pelo requerido nos períodos de 02/03/2017 a 22/12/2017; 19/02/2018 a 21/12/2018; 18/02/2019 a 20/12/2019; 10/02/2020 a 23/12/2021; 07/02/2022 a 20/12/2023 e 18/02/2024 a 20/12/2024, segundo se infere do ID 16441771.

Os referidos vínculos da parte autora com a Administração Pública se deram em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já mencionado.

Por fim, ressalta-se que é de ser pertinente em determinadas hipóteses a contratação temporária, contudo, no caso vertente, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS.

O fato da existência de torpeza recíproca no caso não valida a contratação, nos termos de entendimento já devidamente consolidado quando do julgamento do tema 916 do STF.

A base de cálculo do FGTS deve se basear no salário-base do servidor, conforme requer o recorrente, acrescido apenas do 13º salário e abono de férias, excluídas as gratificações ou vantagens indenizatórias, conforme já decidiu o ETJES nos autos do Agravo de Instrumento n.º 024199015561, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 04/02/2020, DJ 12/02/2020.

Em relação à correção,
razão possui a requerida em seu recurso, eis que a mesma deve ser realizado
pela
Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores,
e, juros de mora, pela SELIC, a incidir a contar da citação, quando passará a incidir exclusivamente tanto para correção monetária e juros, posto que engloba ambos,
de acordo com decisão recente do STF em sede de contrato constitucional (ADI 5.090).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de determinar que o cálculo do FGTS tenha como parâmetro o
salário-base das servidoras, acrescido apenas do 13º salário e abono de férias, excluídas as gratificações ou vantagens indenizatórias, bem como seja corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), a Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores, e, juros de mora, pela SELIC, a incidir a contar da citação, quando passará a incidir exclusivamente tanto para correção monetária e juros, posto que engloba ambos. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso..

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)